Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729467-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SONIA MARIANA GASPAROTTO APELADO: PAULO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DIAS, SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, REGINA COELI GUERRANTE GUIMARAES, MAURO COSTA GUIMARAES DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora